Tribunal: CARF
Processo: 36940.001190/2005-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36940.001190/2005-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.609 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
ICONE TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/07/2005
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a ocorrência de recolhimento indevido ou a maior decorrente
de manifesto erro de interpretação da legislação tributária, tal pagamento não é
passível de repetição de indébito, a teor do disposto no art. 165, inciso I, do
Código Tributário Nacional, observadas as demais prescrições normativas
atinentes aos pedidos de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36940.001190/2005-22
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.609 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36940.001190/2005-22

Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela empresa acima
identificada, contra o indeferimento do pedido de restituição dos valores excedentes ao devido
sobre a folha de pagamento, relativa as retenções previstas no art. 31 da Lei n° 8.212 de 1991, no
percentual de 11% (onze por cento), incidentes sobre as Notas Fiscais de Prestação de Serviço
emitidas pela requerente, nas competências 01/2005 a 07/2005.
O Requerimento de Restituição da Retenção — RRR, fls. 01 a 03, foi apresentado
na Agência Nova Lima, em 13/09/2005.
Para analise do pedido foi a interessada intimada a apresentar os documentos
identificados nos ofícios de n° 178/2006 e 220/2006, fls. 301 e 303. A documentação
apresentada em atendimento a tais solicitações, foi anexada as fls. 03, 06, 105 a 120, 137 a 152,
170 a 192 e 249 a 264, porém, tanto o Requerimento de Restituição da Retenção quanto o
Demonstrativo dos Valores Pagos ao INSS e a Restituir continuaram com erros de
preenchimento, como observa a fiscalização (item 4 do Relatório Fiscal, fls. 356).
Assim, a conferência das remunerações pagas aos segurados, dos valores
recebidos pelos serviços prestados e retenções destacadas nas Notas Fiscais de Serviço se deu
juntamente com os dados extraídos das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações
Previdência Social — GFIP, estas constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil (item 5, fls. 356).
Acrescenta a fiscalização que a empresa efetuou compensações nas competências
03, 04 e 05/2005, com saldo de retenções das competências 01, 03 e 04/2005, ‘Iir discriminadas
no demonstrativo de fls. 358, cujos valores foram confirmados, de acordo os extratos de fls. 348
a 353.
Em face das divergências verificadas e de acordo com o demonstrativo
supracitado, foi emitido o Despacho Decisório 255 em 15/02/2011, fls. 356 a 357, deferindo
parcialmente o pleito do requerente, nos valores informados as fls. 357.
Cientificada do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, fls. 380 a 383. Diz que ficou surpreso com a acusação de erros no
Requerimento de Restituição de Retenção — RRR e Demonstrativo Mensal de Valores Pagos ao
INSS pela fiscalização, pois, assim o fez, orientado por funcionaria da UARP/Nova Lima.
No item IV — CÁLCULOS APRESENTADOS, fls. 380 a 383, demonstra
mensalmente, todos os valores que entende devidos ao INSS, compensados e GPS pagas.
Discorda do deferimento parcial da restituição e pede seja julgada procedente a
manifestação de inconformidade apresentada
A DRJ Belo Horizonte, na analise da impugnatória, manifesta seu entendimento
no sentido de que:
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.609 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36940.001190/2005-22

A manifestação de inconformidade foi interposta no prazo estabelecido no artigo
66 da Instrução Normativa RFB 900, de 30/12/2008, com observância das disposições contidas
no Decreto 70.235, de 06/03/1972, assim, dela se toma conhecimento.
Alega o contribuinte estar surpreso com a informação de que seus formulários
(Requerimento de Restituição e o demonstrativo mensal dos valores pagos e compensados)
foram preenchidos com erros; apresenta novos cálculos e diz ter direito a restituição no valor
total de R$35.281,38.
Extrai-se do pedido de restituição apresentado em 13/09/2005 (fls. 01 e 03), os
seguintes dados para análise:
Comp.
CSP Devida
Retido NF
Compensado GFIP

Restituição Pleiteada
01/2005
15.224,23
22.564,23

11.972,96

10.591,15
03/2005
7.501,68
12.108,95

6.421,06

5.687,89
04/2005
7.408,68
12.630,17

6.697,10

5.933,07
05/2005
8.568,81
2.552,68

6.656,07

5.896,61
06/2005
12.172,69
12.260,12

6.863,72

5.397,07
07/2005
12.281,43
12.260,19

10.485,11

1.775,08

"CSP Devida" discrimina o valor de Contribuição Social Previdenciária Devida.
"Retido NF" discrimina a valor da Retenção em Nota Fiscal.
"Compensado GFIP" discrimina o valor da Compensação que foi informado em GFIP.
“Restituição Pleiteada" discrimina o valor do saldo da restituição requerida.

O contribuinte declarou em suas GFIPs, para a tomadora PETROBRAS, os
valores de retenção discriminados abaixo, correspondentes aos destacados nas NFs:
Comp.
Valor retenção declarado –GFIP

Vr. destacado NF
01/2005

11.972,96

11.972,96
03/2005

6.421,06

6.421,06
04/2005

6.697,10

6.697,10
05/2005

6.656,07

6.656,07
06/2005

6.863,72

6.863,72
07/2005

12.260,19

12.260,19

Comparando-se as duas tabelas, verifica-se que o requerente declarou nas GFIPs,
valores diferentes daqueles que diz ter sofrido de retenção. Como exemplo, citamos a
competência 01/2005, valor retido conforme tabela - R$22.564,23 e declarado em GFIP
conforme tabela - R$11.972,96. Foi sobre o valor retido declarado em GFIP que a fiscalização
compôs a planilha de fls. 358, concluindo pela procedência parcial da restituição requerida.
Verifica-se ainda, nos Demonstrativos de Notas Fiscais/Faturas/Recibos de
Serviços prestados que a retenção declarada é diferente daquela destacada nas respectivas notas
Fiscais:

Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.609 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36940.001190/2005-22

Comp.
Demonstr.
Valor retido na NF — informado contr.
Valor. Retido- NF -real
01/2005

85

12.296,11

6.527,99 (fls. 88)
01/2005

85

10.781,53

5.444,97 (fls. 94)
03/2005

123

12.108,95

6.421,06 (fls. 126)
04/2005

155

12.630,17

6.697,10 (fls. 158)
05/2005

195

12.552,68

6.656,07 (fls. 198)
06/2005

232

12.945,69

6.863,72 (fls. 235)
07/2005

267

12.260,19

12.260,19 (fls. 270)

Assim, o pedido e o demonstrativo elaborados pela empresa estão em desacordo
com os valores das retenções informados em GFIP e destacados nas notas fiscais
correspondentes, e tal incoerência diz respeito aos próprios dados constantes do requerimento de
restituição.
Cabe dizer por oportuno, que o processo não há que se estender indefinidamente
para que a requerente apresente os documentos e as correções da GFIP até porque as declarações
prestadas por intermédio da mesma são de sua responsabilidade, como determina o art. 32, inciso
IV, e § 2°, da Lei 8.212, na redação vigente à época dos fatos geradores e da apresentação do
pedido de restituição.
Nesse mesmo sentido, dispõe o §5° do art. 219 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n°3.048, de 1999.
Assim, resta evidenciado que a empresa contratada deve elaborar GFIP distintas
para cada estabelecimento da empresa contratante de seus serviços, e que tais informações
devem ser veiculadas na forma normatizada pela Legislação Previdenciária pertinente.
Esclarece-se que a divergência encontrada ente os cálculos do requerente e da
fiscalização se prende aos valores de retenção destacados nas notas fiscais e declarados em
GFIP, prevalecendo os apurados pela autoridade fiscal, em face das normas regulamentadoras
supracitadas.
Assim, não tendo a requerente demonstrado por meio de provas que a conclusão
da autoridade fiscal se mostrava equivocada, agiu acertadamente o responsável pela emissão do
Despacho Decisório 255, de 15/02/2011, ao exigir que os valores a restituir estivessem
corretamente informados nos documentos elaborados pelo contribuinte, especialmente nas
GFIPs.
Ressalte-se que quanto a competência 07/2005, embora, o requerente alegue
divergência na Manifestação de Inconformidade, o valor restituído foi o mesmo solicitado
inicialmente no Requerimento de Restituição.
Deve-se acrescentar que no processo de restituição de contribuições
previdenciárias, em razão do disposto no § 11 do artigo 89 da Lei n°8.212, de 1991, obedecesse
ao rito previsto no Decreto n° 70.235, de 1972, logo, estaria precluso, neste processo, e nos
termos do § 40 do artigo 16 do mesmo Decreto, a produção de novas provas, inclusive novo
prazo para a retransmissão dos relatórios SEFIP.
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.609 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36940.001190/2005-22

Assim sendo, vota a DRJ no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO apresentada, mantendo-se o crédito tributário exigido
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Verifica-se que o Recorrente solicita o reconhecimento de restituição no valor
total de R$35.281,38.
Ocorre que, conforme tabelas apresentadas no relatório acima resumido, verifica-
se que o Recorrente declarou nas GFIPs, valores diferentes daqueles que diz ter sofrido de
retenção.
Ademais, conforme apregoado na decisão de piso, percebe-se nos Demonstrativos
de Notas Fiscais/Faturas/Recibos de Serviços prestados que a retenção declarada é diferente
daquela destacada nas respectivas notas Fiscais.
Assim, o pedido e o demonstrativo elaborados pela empresa estão em desacordo
com os valores das retenções informados em GFIP e destacados nas notas fiscais
correspondentes, e tal incoerência diz respeito aos próprios dados constantes do requerimento de
restituição.
Repita-se que a divergência encontrada ente os cálculos da Recorrente e da
fiscalização se prende aos valores de retenção destacados nas notas fiscais e declarados em
GFIP.
Assim, não tendo a Recorrente demonstrado por meio de provas que a conclusão
da autoridade fiscal se mostrava equivocada, agiu acertadamente o responsável pela emissão do
Despacho Decisório 255, de 15/02/2011, ao exigir que os valores a restituir estivessem
corretamente informados nos documentos elaborados pelo contribuinte, especialmente nas
GFIPs.
Por todo o exposto, entendo que deve ser negado provimento ao Recurso
Voluntário.

Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.609 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36940.001190/2005-22

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital